Tribunal: TJPA
Processo: 0827609-84.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0827609-84.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: RUBILENE MOREIRA FERNANDES

RECLAMADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE DO STJ (TEMA 699). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de reclamação ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, no qual se validou a cobrança de consumo não registrado (CNR), sob alegação de afronta ao Tema 699/STJ, pretendendo a agravante o reconhecimento de erro de direito e o processamento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclamação pode ser utilizada para revisar a aplicação de precedente do STJ (Tema 699) quando a pretensão recursal implica reexame do conjunto fático-probatório decidido pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação possui natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativas, nos termos do art. 988 do CPC, não se prestando à revisão de decisões judiciais como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do STF e do STJ veda a utilização da reclamação para controle da aplicação de precedente em caso concreto quando há necessidade de reexame de fatos e provas.

A alegação de violação ao Tema 699/STJ não se sustenta quando o acórdão reclamado reconhece sua existência e o aplica conforme a valoração das provas realizada pela instância competente.

A pretensão da agravante exige a reanálise do conjunto probatório (TOI, notificações e demais documentos), o que é incompatível com a via estreita da reclamação.

A Turma Recursal é soberana na análise fático-probatória no âmbito dos Juizados Especiais, não cabendo sua revisão por meio de reclamação.

Admitir a reclamação na hipótese implicaria desvirtuamento do instituto e transformação do tribunal em instância revisora ordinária das decisões das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria decidida pelas instâncias ordinárias.

É inadmissível reclamação fundada em alegada violação a precedente quando a controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório.

A aplicação de precedente qualificado pelas instâncias ordinárias, com base na valoração das provas, não configura, por si só, afronta à sua autoridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl 43.547/RR, j. 14.02.2023; STF, Rcl 55.059/MG, j. 19.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.298.875/PR, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO
,
interposto por
RUBILENE MOREIRA FERNANDES

tendo como agravado
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10

de

junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUBILENE MOREIRA FERNANDES
em face da decisão monocrática que não conheceu da Reclamação por ela ajuizada contra acórdão da 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

A Reclamação originária foi protocolada sob o fundamento de que o acórdão da Turma Recursal, ao validar a cobrança de Consumo Não Registrado (CNR), teria afrontado a autoridade de precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo 699/STJ.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu da Reclamação, por entender que a via estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de promover o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia não é de fato, mas de direito. Alega que o núcleo da Reclamação é demonstrar que a Turma Recursal aplicou de forma incompleta e defeituosa a tese firmada no Tema 699/STJ, ao se contentar com a regularidade formal do procedimento administrativo e ignorar a exigência de prova inequívoca da irregularidade e da autoria, configurando-se, assim, um erro de direito passível de correção pela via reclamatória.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do Agravo Interno para que a Reclamação seja conhecida e regularmente processada.

Não houve contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a Reclamação, tal como ajuizada, respeita os estritos limites de seu cabimento ou se, ao revés, representa uma tentativa transversa de obter uma terceira análise de mérito, finalidade para a qual o instituto não se presta.

Conforme já assentado na decisão agravada, a Reclamação é instrumento de natureza constitucional e de cabimento excepcionalíssimo, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, é pacífica e reiterada no sentido de vedar sua utilização como sucedâneo recursal, veja-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É incabível reclamação para controle, no caso concreto, da aplicação de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo . 2. Não se admite a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou com finalidade rescisória. Aplicação da Súmula n. 734 do STF por analogia .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na Rcl: 43547 RR 2022/0189561-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1 .
Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento de reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
3 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - Rcl: 55059 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDENCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO . SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
Não cabe reclamação como sucedâneo recursal . 2. Não se conhece de reclamação proposta com fundamento no art. 988 do CPC, quando ausentes as condições de procedibilidade, como nos casos em que não se aponta o acórdão proferido em IRDR ou em IAC que teria sido violado por turma recursal.
3 . Quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2298875 PR 2023/0048478-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

(Grifo nosso)

Assim, já decidiram os tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE . NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de reclamação e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A reclamação visava combater acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob a alegação de divergência de entendimento com decisões do Tribunal de Justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal e se há demonstração de violação a precedente qualificado, conforme dispõe o artigo 988 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A reclamação não se presta a suprir divergências entre julgados sem a demonstração de precedente qualificado consolidado no Superior Tribunal de Justiça ou no Tribunal de Justiça, sendo inadmissível como sucedâneo recursal. 4. O reclamante não apresentou julgado representativo da controvérsia ou súmula vinculante, limitando-se a juntar decisões isoladas, o que não atende aos requisitos do artigo 988, inciso II, do CPC. 5 . A decisão agravada observou a melhor jurisprudência e o disposto na Súmula 67 deste Tribunal, que limita o cabimento de reclamação à garantia de autoridade de decisão vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
"1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. É inadmissível a reclamação que não demonstra violação a precedente qualificado .
" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt na Rcl 33.768/PE, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.06 .2017; STJ, AgInt na Rcl 44.579/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 08.03.2023.

(TJ-GO 52712890220248090051, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA . RECLAMANTE ASSEGURADO PELO SISTEMA URGÊNCIA NACIONAL ABRANGE (PLANO DE SAÚDE DO RECLAMANTE), DISTINTO DO DEMANDADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO HOSPITAL DA OPERADORA HAPVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAMENTO PERANTE ESTE TRIBUNAL . UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA . I - Não havendo previsão legal para o cabimento de reclamação constitucional perante esta Corte, inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. II -
Com previsão nos arts. 988 e seguintes, do CPC/2015, a reclamação constitucional tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ. III - A reclamação que ataca decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial deve estar respaldada em violação de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, o qual deve espelhar a jurisprudência daquele Tribunal Superior, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados de súmulas, sob pena de não conhecimento . IV - No caso concreto, não há na hipótese enquadramento do precedente invocado à decisão combatida na presente Reclamação, não se enquadrando em alguma das hipóteses do art. 988, do CPC, bem como não resta comprovado a ofensa a precedente vinculante, muito embora se tenha oportunizado à parte autora a emenda de seu pedido. V - A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA .

(TJ-CE - Reclamação: 06332295920208060000 Fortaleza, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

(Grifo nosso)

Outrossim, a agravante busca revestir sua pretensão com a roupagem de "questão de direito", ao alegar que a Turma Recursal teria aplicado de forma incompleta o Tema 699/STJ.

Contudo, uma análise atenta revela que, sob o pretexto de controlar a aplicação de um precedente, o que se almeja é, na verdade, a reforma do juízo de valor realizado pela instância ordinária sobre o conjunto probatório.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a Turma Recursal, soberana na análise dos fatos e das provas no âmbito dos Juizados Especiais, concluiu que o procedimento administrativo foi regular e que as notificações enviadas garantiram a oportunidade de defesa.

Para se chegar a uma conclusão diversa, isto é, para afirmar que a prova da autoria era inexistente ou que o contraditório não foi efetivo, seria imprescindível que esta Corte reexaminasse o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), as notificações, os avisos de recebimento e todo o acervo documental, substituindo a valoração feita pelo órgão julgador originário.

Tal procedimento é a própria definição de reexame fático-probatório, matéria estranha ao escopo da Reclamação. A discordância da parte com a interpretação dada aos fatos pela Turma Recursal não se confunde com a negativa de vigência ou afronta direta a um precedente.

O acórdão reclamado não negou a existência do Tema 699/STJ; ao contrário, aplicou o direito ao caso concreto a partir de sua interpretação soberana das provas, fundamentando sua decisão inclusive em precedente qualificado deste próprio Tribunal (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000).

O Tema Repetitivo 699/STJ (REsp 1.412.433/RS), ao condicionar a suspensão do serviço à apuração da fraude "em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa", impõe ao julgador o dever de analisar concretamente os elementos do procedimento administrativo.

Verificar se o contraditório foi efetivo, se a notificação foi válida ou se a prova da autoria é 'inequívoca' não é uma abstração jurídica, mas um juízo de valor sobre o acervo fático-probatório.

Portanto, a própria aplicação do precedente exige a incursão nos fatos da causa, atividade incompatível com a via estreita da Reclamação, que não se presta a funcionar como uma instância de controle sobre a suficiência probatória.

Além disso, a lógica que veda o uso da Reclamação como instância revisora de fatos não é isolada. Em raciocínio análogo, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que mesmo instrumentos de desconstituição da coisa julgada, como a Revisão Criminal, não servem de palco para uma 'terceira instância recursal para reexame de fatos e provas'.

Conforme decidido no REsp 2.225.338/RJ, a finalidade desses institutos excepcionais restringe-se à correção de “erro judiciário manifesto”, e não à “simples revaloração subjetiva do conjunto probatório" por novos julgadores.

Se nem mesmo uma ação destinada a rescindir uma sentença transitada em julgado permite tal reexame, com muito mais razão a Reclamação, cujo escopo é a preservação da competência e da autoridade das decisões dos Tribunais Superiores, não pode ser desvirtuada para tal fim.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão proferido em sede de revisão criminal que absolveu o recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e redimensionou a pena pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) para 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, além de 1.277 dias-multa. 2. O acórdão recorrido fundamentou a absolvição na ausência de apreensão de drogas e na insuficiência de provas para comprovar a materialidade do crime de tráfico, bem como revisou a dosimetria da pena aplicada ao crime de associação para o tráfico, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, IV, Lei n. 11.343/2006.3. O Ministério Público sustenta que a revisão criminal foi utilizada indevidamente como terceira instância recursal, em violação aos artigos 621, inciso I, e 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e que a absolvição e a redução da pena basearam-se em revaloração subjetiva de provas já analisadas, sem a apresentação de novas provas.II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode ser admitida sem a apresentação de novas provas, em violação ao art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a absolvição do crime de tráfico de drogas e a redução da pena pelo crime de associação para o tráfico, com base em revaloração subjetiva de provas, extrapolam os limites do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, não se prestando como terceira instância recursal para reexame de fatos e provas exaustivamente debatidos ou para que novos julgadores imponham sua própria valoração discricionária à dosimetria da pena.
Sua finalidade restringe-se à correção de erro judiciário manifesto, decisão flagrantemente contrária à evidência dos autos ou à lei, e não à simples revaloração subjetiva do conjunto probatório
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE10. Resultado do Julgamento: Recurso provido para cassar o acórdão proferido na revisão criminal e restabelecer o acórdão da apelação, com a condenação do recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fixando a pena total em 25 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 3.016 dias-multa.Tese de julgamento:1. A revisão criminal não pode ser admitida sem a apresentação de novas provas, conforme o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.2. A absolvição ou redução de pena em revisão criminal deve observar os limites do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo vedada a revaloração subjetiva de provas já analisadas.3. A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da organização criminosa.4. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão ou perícia da arma de fogo, bastando a comprovação por outros meios de prova.Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 477.839/RJ, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05.02.2019.

(STJ - REsp: 00000000000002225338 RJ 2025/0287669-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/12/2025)

(Grifo nosso)

Desse modo, permitir o processamento da Reclamação neste cenário seria abrir um perigoso precedente, transformando esta Seção de Direito Privado em uma instância revisora ordinária das decisões das Turmas Recursais, desvirtuando por completo a finalidade do instituto e a estrutura do sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, o inconformismo da agravante, embora compreensível, deve ser manifestado pelas vias recursais próprias, não sendo a Reclamação o caminho adequado para buscar a reforma de um julgado com base em sua discordância com a análise probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 10

de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 15/06/2026